Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO. REAJUSTE ANUAL DO ALUGUEL. COBRANÇA A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACEITAÇÃO DO LOCATÁRIO QUANTO AO VALOR DO REAJUSTE. INAPLICÁVEL AO CASO O INSTITUTO DA SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que, na ação de cobrança, julgou procedendo o pedido autoral, para condenar a parte ré a pagar, em favor da parte autora, a quantia de R$ 5.465,64, a título de aluguéis reajustados inadimplidos.
2.Em suas razões recursais, aduz o recorrente que sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, diante da ocorrência da supressio, bem como, que o pedido contraposto seja deferido, de modo que a recorrida seja condenada à ressarcir a recorrente pelos valores de aluguel pagos a maior. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 49999568). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49999570). Conheço do recurso.
3.Contrarrazões apresentada (ID n.), em que a recorrida defende a manutenção da sentença por suas próprias razões.
4.Após análise detida dos autos, constata-se que, a autora, ora recorrida, não persegue, com a presente ação, o valor do aluguel anteriores à notificação de reajuste do aluguel (agosto de 2022), mas sim os valores após a referida notificação extrajudicial sobre o aludido reajuste.
5.Ainda, do acervo probatório, verifica-se que o locatário, ora recorrente, após ser cientificado do reajuste do aluguel em agosto de 2022 (ID n. 49999574, pág. 4), pagou nos meses de agosto a dezembro de 2022, através de seu preposto, o valor do aluguel reajustado (ID n. 49999552).
6.Nesse sentido, considerando que o recorrente estava ciente do reajuste dos aluguéis desde agosto de 2022 e que, com sua conduta de pagar o valor reajustado nos meses de agosto a dezembro de 2022 configurou-se em uma anuência com o reajuste, gerando uma legítima expectativa na locadora, ora recorrida, quanto ao adimplemento dos aluguéis reajustados, surrectio, não assiste razão ao recorrente, não há que se falar em reparo da sentença, tampouco em provimento do pedido contraposto, uma vez serem devidos à autora os valores do reajuste do aluguel não adimplidos pelo recorrente, a contar de janeiro de 2023.
7.Neste ponto, registra-se que, quanto `a definição e âmbito de incidência da supressio e surrectio, leciona o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão no julgamento do REsp 1.338.432, em 2017, na Quarta Turma que "a supressio inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício. Por outro lado, e em direção oposta à supressio, mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um direito pelo decurso do tempo, pela expectativa legitimamente despertada por ação ou comportamento".
8.Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida incólume.
9.Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099 /95.
10.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.